Tribunal: TJMT
Processo: 1035191-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035191-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MALLINTA SINHOSE ENHIRORIWE - CPF: 034.205.041-95 (AGRAVADO), RICARDO PEREIRA SOARES GLORIA - CPF: 025.505.581-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONVERSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM DANOS MATERIAIS QUANDO DO RECONHECIMENTO DA ANULABILIDADE DO CONTRATO - TERMO INICIAL DA CONTAGEM PRESCRICIONAL - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE CADA DESCONTO INDEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo, a prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às pretensões indenizatórias por danos materiais.

2. O reconhecimento da nulidade do contrato implica a conversão dos descontos indevidos em danos materiais, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, afastando-se a tese de prescrição quinquenal contada do primeiro desconto indevido.

3. Os juros moratórios devem incidir a partir da data de cada desconto indevido, e não a partir da exclusão do contrato, tendo em vista a função reparatória dos juros na recomposição do patrimônio da parte lesada.

4.

Decisão recorrida que se encontra em conformidade com os princípios da restituição integral e da boa-fé objetiva.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Campinápolis
que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico /c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral em fase de Cumprimento de Sentença no 1001050-90.2021.8.11.0110
ajuizada por
MALLINTA SINHOSE ENHIRORIWE
, que
ACOLHEU PARCIALMENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para que seja realizado o ajuste da referida cobrança, rejeitando, contudo, a tese de prescrição suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (id. 257660187), o Agravante aduz, em síntese, que
“com relação aos danos materiais, o impugnado inseriu descontos atingidos pela prescrição, sendo estes a partir de 08/06/2012, tendo em vista a autuação do processo ter se dado na data de 25/08/2021”
,

sendo assim
“tem-se um excesso de execução pela aplicação de juros de datas retroativas, e de cobrança de descontos prescritos, onde o correto seria o cálculo ocorrer a partir de 08/09/2016, tendo em vista o prazo prescricional e os descontos comprovados nos autos”
.

Diante desse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, que o agravo seja provido para cassar a decisão proferida, a fim de acolher o cálculo apresentado pelo Agravante, reconhecendo que há excesso no cumprimento de sentença no valor total de R$ 12.104,31 (doze mil cento e quatro reais e trinta e um centavos).

Em decisão lançada no id. 258144693 concedi o efeito suspensivo pretendido,
apenas
para suspender o andamento do feito até o julgamento final do presente agravo
e determinei a intimação da parte Agravada.

A parte Agravada
não apresentou contrarrazões (id. 266071757).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Campinápolis
que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico /c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral em fase de Cumprimento de Sentença no 1001050-90.2021.8.11.0110
ajuizada por
MALLINTA SINHOSE ENHIRORIWE
, que ACOLHEU PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para que seja realizado o ajuste da referida cobrança, rejeitando, contudo, a tese de prescrição suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (id. 257660187), o Agravante aduz, em síntese, que
“com relação aos danos materiais, o impugnado inseriu descontos atingidos pela prescrição, sendo estes a partir de 08/06/2012, tendo em vista a autuação do processo ter se dado na data de 25/08/2021”
,

sendo assim
“tem-se um excesso de execução pela aplicação de juros de datas retroativas, e de cobrança de descontos prescritos, onde o correto seria o cálculo ocorrer a partir de 08/09/2016, tendo em vista o prazo prescricional e os descontos comprovados nos autos”
.

Consta nos autos que, a Agravada/Requerente ajuizou uma ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais alegando, em síntese, que ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário (aposentadoria por idade) constatou a existência de descontos referentes a um empréstimo consignado não contratado junto à Agravante/Requerida –
o Contrato no 0123217284188, com início em 08/06/2012, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser pago em 60 parcelas de R$ 46,13 (quarenta e seis reais e treze centavos)
–
o qual havia sido
excluído em 05/11/2016
, contudo, depois de já efetuado
o desconto 52 parcelas
.

Diante desses fatos, a Agravada/Requerente ajuizou a competente ação postulando pela declaração de anulabilidade do negócio jurídico e do débito, com a consequente condenação da Agravante/Requerida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação foi julgada parcialmente procedentes para declarar anulado o contrato de empréstimo objeto da lide; condenar o Requerido/Agravante à repetição do indébito, devendo este ressarcir à parte, em dobro, a quantia de R$ 2.398,76 (dois mil e trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos); bem como condenar o Requerido/Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). E, em julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes o E. Tribunal reformou parcialmente a r. sentença, apenas para determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente se faça na forma simples.

A condenação transitou em julgado e a Requerente/Agravada promoveu o cumprimento de sentença nos exatos termos da condenação transitada em julgado.

Por sua vez, o Requerido/Agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso na execução, ao argumento de que parte dos danos materiais havia sido atingido pela prescrição, uma vez que
“o impugnado inseriu descontos atingidos pela prescrição, sendo estes a partir de 08/06/2012, tendo em vista a autuação do processo ter se dado na data de 25/08/2021”
.

Foi determinada a realização de cálculo pela contadoria do juízo, o qual constatou um excesso no montante depositado nos autos em R$ 1.035,88 (mil e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

E, após, os autos foram conclusos para decisão, a qual foi proferida no sentido de acolher parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer o excesso aprontado pela contadoria do juízo, com a consequente homologação do referido cálculo.

E o Requerido, não se conformando, interpôs o presente agravo.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o presente agravo não comporta provimento
.

A controvérsia gira em torno da alegação de prescrição sobre parte dos valores a serem repetidos.

No caso, estando a causa de pedir embasada em descontos indevidos de valores por parte da demandada sem a existência de relação jurídica com a parte autora, incide o prazo prescricional quinquenal regulada pelo Código de Defesa do Consumidor.

O artigo que disciplina a prescrição da ação, obviamente atrelada à pretensão indenizatória, vem regulado no artigo 27 do diploma referido, segundo o qual “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Ainda, o termo inicial da prescrição, em se tratando de descontos sucessivos, é a partir do último desconto indevido. Neste sentido, precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

No caso específico dos autos, o contrato de empréstimo foi excluído em 11/2016, sendo essa a data inicial para a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação.

Contudo, apesar de o contrato ter sido
excluído unilateralmente pela Requerida/Agravante antes do término do prazo de pagamento do contrato e restando algumas parcelas a ser adimplidas
, a Requerente/Agravada não foi ressarcida das 52 parcelas descontadas de seu benefício, dando ensejo ao ajuizamento da ação para obter o ressarcimento do montante descontado indevidamente, a partir do reconhecimento da anulabilidade do contrato.

Desse modo, não é forçoso concluir que os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Requerente/Agravada foram convertidos em dano material, cuja contagem do prazo prescricional deve levar em consideração a data da exclusão do contrato (novembro/2016) que é quando a parte teria direito à devolução dos valores descontados indevidamente.

Sendo assim, o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC não deve ser contado a partir do primeiro desconto indevido, mas sim a partir da data da exclusão do contrato (novembro/2016), tendo em vista que a obrigação foi resolvida em dano material.

Quanto à data a ser considerada no cálculo entendo, salvo melhor juízo, que os juros moratórios devem incidir desde a data de cada desconto indevido e não apenas a partir da exclusão do contrato em novembro de 2016.

Isso porque a finalidade dos juros moratórios é recompor o patrimônio da parte lesada de forma tempestiva, evitando o enriquecimento sem causa da parte que reteve valores indevidamente.

Ademais, a decisão recorrida se encontra em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável, respeitando os princípios da restituição integral e da boa-fé objetiva.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada, afastando-se as alegações de prescrição e ajustando-se a incidência dos juros moratórios conforme determinado na sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025